Tribunal: TJBA
Processo: 8023964-19.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8023964-19.2023.8.05.0080

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDREA LOPES BARBOSA

Advogado(s): CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (20)

Advogado(s):ANDRE NIETO MOYA, RICARDO LOPES GODOY, JACQUES ANTUNES SOARES, THIAGO MAHFUZ VEZZI, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, RODRIGO SCOPEL, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, ENY BITTENCOURT, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO COMPROMETIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de
Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, que extinguiu o feito por ausência de interesse de agir, sob fundamento de que a autora não se enquadra no conceito legal de pessoa superendividada, conforme o Decreto nº 11.567/2023. 2. A questão em discussão consiste em verificar se a Apelante preenche os requisitos objetivos previstos no art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021, para caracterização da situação de superendividamento, especialmente quanto ao comprometimento do mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.567/2023. 3. A configuração do superendividamento pressupõe a impossibilidade manifesta do consumidor de boa-fé de pagar suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas sem comprometer o mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC. 4.
No presente caso, a análise dos contracheques da Autora indica que, embora haja compromissos financeiros relevantes, a renda líquida mensal total supera o mínimo existencial fixado
em lei. Desse modo, não tendo sido

demonstrado
o
comprometimento
do mínimo existencial, a Autora não pode ser valer

d
o procedimento especial de repactuação de dívidas.
4. A ausência de comprometimento do mínimo existencial implica a inexistência de interesse processual para a ação de repactuação, o que justifica a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 5. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8023964-19.2023.8.05.0080
, sendo Apelante
ANDREA LOPES BARBOSA

e Apelado

A
SSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA e outros (20)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07